Tribunal: TJES
Processo: 5019139-46.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019139-46.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A.
RECORRIDO: LODOVINA DA PENHA EFFGEM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. GOLPE EVIDENCIADO. ESTELIONATO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL (R$8.000,00). COMPENSAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MINORAR DANOS MORAIS (R$5.0000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5019139-46.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCOSEGURO S.A

Recorrido: LODOVINA DA PENHA EFFGEM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (ID 4752863).

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4752873).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCOSEGURO S.A
verifica-se que a recorrente sustenta:
a)
que o contrato de empréstimo consignado é válido;
b)
que não deve prosperar a indenização por danos morais;
c)
que não deve prosperar a repetição de indébito;
d)
que o recurso seja provido em sua totalidade, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus à restituição pela cobrança indevidas de empréstimo consignado não contratado, além de indenização por danos morais.

A parte recorrida, alega que recebeu uma ligação no dia 26/06/2022, de uma pessoa informando que era do Banco Central do Brasil, mencionando um valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser restituído em conta de sua titularidade, solicitando assim os seus dados bancários e registro por foto, para a realização do referido depósito.

Momentos depois, foi surpreendida com um depósito no valor de R$15.767,66 (quinze mil e setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e o retorno da ligação da mesma pessoa, afirmando que um dos funcionários teria se equivocado e realizado um empréstimo consignado no lugar da restituição, sendo necessário apenas o pagamento de um boleto no valor em comento, para cancelar o empréstimo.

Desconfiada, a recorrida entrou em contato com o Banco recorrente informando o ocorrido, sendo advertida que tudo tratava-se de um golpe, motivo pelo qual elaborou o Boletim de Ocorrência carreado aos autos.

Ocorre que desde então, começou a ser debitado de seu benefício previdenciário, parcelas no valor de R$424,15 (quatrocentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), motivo pelo qual buscou tutela jurisdicional.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, entendendo o inequívoco golpes perpetrado por pessoa vinculada a instituição financeira, condenando o Banco recorrente a indenização por danos morais no montante de R$8.000, sendo compensando deste valor o montante depositado na conta da recorrida.

Irresignado, aduz o recorrente que o contrato de empréstimo possui validade, considerando o envio do documento pessoal, foto da recorrida e assinatura digital. Ademais, de forma subsidiária pleiteia pela minoração do
quantum
fixado a títulos de danos morais e a que a devolução do indébito ocorra na forma simples.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço pelo recorrente, além de inequívoca ingerência e falta de controle sobre os fatos narrados, haja vista que a recorrida lhe informou em tempo hábil a movimentação não habitual, sendo, inclusive, reconhecida expressamente a existência de fraude por parte do instituição financeira, contudo, manteve-se inerte
1
quando poderia cancelar o empréstimo consignado, antes mesmo de quaisquer descontos efetivados, evitando o deslinde da presente demanda.

Nesse sentido, verifica-se que em sede de contestação, o recorrente despreza a existência de um possível golpe e questiona eventual benefício auferido pelo criminoso em efetuar contrato de empréstimo com o banco, contudo, ao mesmo tempo indica a hipótese da recorrida ser vítima de esquema fraudulento.

Destarte, em que pese o argumento da validade do contrato, consubstanciado pela juntada de documento pessoais e envio de foto por parte da recorrida, infere-se da própria inicial, que ao receber a ligação telefônica fraudulenta, os referidos dados foram enviados com o objetivo tão somente de receber os valores da promessa de restituição bancária.

Ademais, tratando-se de empréstimo com valor de elevada importância, bem como o grande índice de fraude quanto a empréstimo consignado, inclusive a maioria perpetrado contra idosos, é dever da instituição financeira realizar as precauções necessárias, para inibir transações bancárias divergentes do habitual, sem a devida confirmação com o correntista acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ
2
.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse sentido:

Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. CDC. Descumprimento do ônus probatório pelo réu a respeito da legalidade e inequívoca contratação. Precedentes da Corte em sentido análogo. Fraude configurada.
Vulnerabilidade do consumidor, idoso, inconteste
. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada procedente. Apelo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003651-95.2021.8.26.0322; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022) (grifou-se)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrente no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação da recorrida a um empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por terceiro.

Em relação à restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário, a meu ver, devem ser devolvidos
na sua forma simples,
visto que, muito embora tenha-se concluído a falha na prestação dos serviços por parte da ré, ora recorrente, não resta comprovada a má-fé da mesma
3
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, entendo ser devida a compensação do valor depositado, contudo, antes de se proceder a referida devolução com o valor da condenação por

danos morais, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, imperioso de faz, a dedução da parcela de R$424,15 descontado no mês agosto de 2022, além da ocorrência de eventuais descontos sucedidos ao decorrer do processo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
BANCOSEGURO S.A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para:

i) minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais);

ii) determinar a restituição dos valores devidos a título de danos materiais (R$424,15) de forma simples, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3
“(...).5 - Para que seja reconhecida a repetição do indébito em dobro, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que "
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor
". (AGRG no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) 6 - No caso em exame, vejo que, além de não ter havido pagamento por parte do apelante, não houve má-fé por parte do apelado, uma vez que, embora não tenha agido com o zelo necessário, acreditava cobrar dívida legítima, não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito.(...) (TJ-ES; APL 0011112- 51.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/09/2014; DJES 25/09/2014) CPC, art. 503 CDC, art. 14”. (sem grifos no original)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.